Tribunal: TJMT
Processo: 1025349-64.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025349-64.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROSEMARY DA CUNHA COUTO - CPF: 110.041.341-34 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1208-06 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), RONALDO MARIANI BITTENCOURT - CPF: 604.967.036-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

APELANTE(S):ROSEMARY DA CUNHA COUTO

APELADO(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE ENGANO NA CONTRATAÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA ORAL – DESNECESSIDADE – ANÁLISE EMINENTEMENTE DOCUMENTAL - CERCEAMENTO NÃO IDENTIFICADO – PRELIMINAR AFASTADA - ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NÃO VERIFICADO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVADO – ELEMENTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO – VERIFICADO – UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO – DESCONTO DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pedido de produção de prova formulado de forma genérica, limitado
“
a produção de provas de forma ampla e irrestrita
”
, não conduz ao reconhecimento de
cerceamento
de
defesa
.

Descabe, então, afirmar que a sentença é contraditória, uma vez que, ao examinar o conjunto probatório,
o julgador
entendeu suficientes para basear o seu livre convencimento e realizar a análise do direito, ainda que as provas produzidas nos autos não se mostrem suficientes para comprovar a ilegalidade requerida na exordial.

Não havendo
comprovação
suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca da irregularidade dos descontos, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

Rosemary d
a Cunha Couto

contra sen
tença proferida pelo Juízo da
3ª
Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
, que, nos autos
da Ação Declaratória

n.
1025346-64.2021.8.11.0003
oferecido em desfavor

do

Banco Santander (Brasil) S.A.
,
julgou improcedentes
os pedidos contidos na exordial, condenou a Apelante ao
pagamento das custas processuais e honorários adv
ocatícios

fixados
em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos
termos do artigo 85, § 8º, do CPC, suspendendo-se a sua exigibilidade em razão da parte ser beneficiária de justiça gratuita.

A
Apelante, em suas razões
de recurso,
argui preliminar de cerceamento de defesa, face ao afastamento do pedido de prova testemunhal e, no mérito,

aponta os seguintes argumentos de reforma
:

Evidente indução a erro no momento da contratação, uma vez ter contratado pensando ser empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado
;

Evidente
onerosidade excessiva considerando que os valores descontados não possuem força de quitação
do para
o débito na sua integralidade
.

Ausência especificidade da sentença atacada. Termos que que trazem solução genérica ao caso.

Conduta eminentemente ilícita que impõe ao Apelado o dever de indenizar em danos morais e materiais;

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
acolhendo a preliminar, anular a sentença por cerceamento de d
efesa, retornando os autos a sua
regular tramitação e, subsidiariamente, que seja reformada a sentença
atacada para fins de
julgar pro
cedentes os pedidos da inicial, declarar nulo o contrato entabulado entre as partes e
condenar a Apelada a
o pagamento de danos
. (ID.
205828746
)

Devidamente intimado o Apelado apresentou suas contrarrazões em Id.
205828748

pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença atacada.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):ROSEMARY DA CUNHA COUTO

APELADO(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO
PRELIMINAR

Cerceamento de defesa

A Apelante argui a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez q
ue o juízo originário afastou a necessidade
de realização
audiência de instrução e julgamento para oitiva das partes e eventual testemunha que,
segundo afi
r
m
a, seria essencial
p
ara comprovar os fatos narrados.

Ademais,
afirma que
o cerceamento de defesa se mostra presente também pelo fato
da
sentença ter se utilizado da falta de provas para afastar o direito pleiteado, por isso, necessário que a sentença seja anulada para reabrir a instrução processual.

Analisando os autos, tenho que esta preliminar não merece garrida.

Isso porque, ao que se verifica
,

os elementos probatórios já apresentados pelos litigantes mostram-se, a meu ver, suficientes para análise da controvérsia, inexistindo necessidade de depoimento pessoal das partes, tal como requerido.

Além disso, o caso posto em tela é de analise eminentemente documental, de modo que não caberia motivos para colher o depoimento das partes ou de testemunhas.

Analisando, ainda, o momento processual oportunizado as partes para requerer suas produções de provas
,
a Apelante se limitou a requerer a produção de prova oral com o depoimento das partes e testemunha - que sequer foi arrolada -,
bem como
requereu genericamente “
a produção de provas de forma ampla e irrestrita
”.

Por sua justificativa, a oitiva das partes esclareceria com exatidão a realidade dos fatos alegados
no processo
, entretanto, como mencionado anteriormente, o caso posto em exame é eminentemente documental, fazendo-se desnecessário invocar as partes para a realização de uma audiência para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos.

É necessário ressaltar que o momento oportunizado para a produção de provas designa às partes que apresente quais provas desejam produzir, fundamentando a necessidade de cada uma delas, o que, no caso, não se mostra presente
, já que a única prova requerida nestes moldes se mostra desnecessária
.

De mais a mais, sabe-se que de
acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo
sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, "
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
" (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Sobre o tema, Marinoni,
Arenhart
e
Mitidiero
ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed.
Ver.,atualizada
e
ampl
. - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Desta forma, compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior
Tribunal de
Justiça já resolveu neste sentido:

“
Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia
.” (STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator
MinistroSá
lvio
de Figueiredo)

Descabe,
ainda
, afirmar que a sentença é contraditória,
uma vez
que,
ao examinar
o conjunto probatório, entendeu suficientes para basear o seu livre convencimento e realizar a análise do direito, ainda que as provas produzidas nos autos não se mostrem suficientes para comprovar
a ilegalidade requerida
na exordial.

Os documentos carreados foram suficientes para a análise da demanda, contudo, não foram suficientes para comprovar o direito pleiteado, duas cearas que não podem se confundir entre
si
.

Portanto,
rejeito
a preliminar
cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

Rosemary d
a Cunha Couto

contra sen
tença proferida pelo Juízo da 3ª
Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
, que, nos autos
da Ação Declaratória
n.
1025346-64.2021.8.11.0003 oferecido em desfavor

do

Banco Santander (Brasil) S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, condenou a Apelante ao
pagamento das custas processuais e honorários adv
ocatícios

fixados
em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos
termos do artigo 85, § 8º, do CPC, suspendendo-se a sua exigibilidade em razão da parte ser beneficiária de justiça gratuita.

A
Apelante, em suas razões de recurso,
afirma que houve uma indução a erro no momento da contratação, posto que estava pensando contratar um empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado.

Reverbera que a onerosidade excessiva é latente no caso em tela, uma vez que se desconta em seus proventos valor mínimo que não tem força para quitar a dívida advinda do cartão de crédito, fato que
corrobora com
o engano ocorrido no momento da contratação.

Aduz que há ausência de fundamentação na sentença, mostrando-se genérica na solução
exposta, e, por fim, reafirma que a conduta praticada pela Apelada é ilícita e deve ser reprimida com sua condenação em danos morais e materiais.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal,
aplicando-se

lhe
todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Da ausência de fundamentação

Em suma, afirma que a decisão se mostra genérica
por não representar a melhor solução jurídica para o caso em concreto
, deixando de analisar todos os argumentos invocados
.

Todavia, o
conjunto probatório colacionado nos autos foi devidamente valorado e a decisão está adequadamente fundamentada, conforme estabelece o art. 93, IX, da Constituição Federal e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil, mencionando os fatos ocorridos e o direito aplicável, expressando, dessa forma, as razões do seu convencimento.

Nesse sentido, colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“‘A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento’
(STF - 2ª Turma, AL 162.089-8-DF-AgRG, rel. Min. Carlos Velloso, j. 12.12.95., negaram provimento,
v.u
., DJU 15.3.96, p. 7.209.” (in Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação
processualem

vigor,nota
12 do art. 458, 38ª ed., 2006, p. 506).

É
certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas, para isso, ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é o seu fundamento e o que é decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da CF.

Assim, não há que se falar em nulidade do ato decisório por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

Engano na contratação – Cartão de Crédito X Empréstimo consignado

A parte Apelante afirma que foi induzida a erro no momento da contratação, afirmando veementemente que foi enganada, pois pensou estar contratando um empréstimo consignado quando, na verdade, era cartão de crédito consignado.

Analisando os autos, não é crível que tal engano possa ter ocorrido da forma como afirma nos autos.

Ao que se verifica do contrato assinado juntado em ID.
205828729
, a primeira informação indicada em caixa alta e letras garrafais é “CARTÃO DE CRÉDITO”, e a primeira cláusula contratual informa sobre a autorização do desconto de RMC
(reserva de margem consignável)
, além disso, o contrato foi assinado por extenso, demonstrando grau de instrução suficiente para ler a denominação do contrato e os seus termos. Afastada qualquer alegação por falta de informação.

A parte Apelante firmou contrato de Cartão de Crédito e não de empréstimo consignado.
Inclusive, com
destacou a Apelante, as modalidades/benefícios
referentes ao cartão de crédito e empréstimo são
bem
distintas, de modo que descabe alegar que foi engano.

Ademais, a contratação se deu em 2016,
houveram
saques realizados em 11/06/2016, 05/10/2018, 16/07/2019 e 07/04/2020,
(ID.
205828730
)
a Apelante não nega o recebimento dos créditos, todavia não se insurge, em nenhum momento, sobre tais valores junto ao banco.

Novamente ressalto
, as modalidades de contratação/benefícios são distintas, ao passo que, no caso do empréstimo consignado o valor do crédito seria disponibilizado em sua conta uma única vez, contudo, mesmo recebendo mais de 3 saques ao longo de 04 anos de contratação, sequer duvidou que não se tratava de um empréstimo
consignado, principalmente pelo fato de já possuir cerca de nove empréstimos consignados de outras entidades bancárias, logo, conhece
da
modalidade (ID.
205828717
).

Por mais de 04 quatro anos vem sendo descontados o valor do RMC do cartão de crédito em seus proventos, recebeu quatro saques em sua conta que não fez questão de verificar do que se tratavam, contudo, agora, quer afirmar que desconhecia a origem dos valores.

Todas as faturas foram juntadas pelo Apelado e encontram-se nos autos.

Ora, qualquer ser humano buscaria saber a origem de valores depositados em sua conta quando não se sabe a sua origem, não há como utilizar deste argumento para afirmar que foi enganado
na
contratação.

Não há sequer que se afirmar que a ausência do uso do cartão plástico faria comprovar que desconhecia da modalidade contratada, se os pontos acima foram ignorados. E mais, como afirma a parte Apelada nos autos, em nenhum momento foi procurado para a solução do, agora, classificado como problema.

Mesmo diante de tudo isso, somente depois de 04 anos vem ao Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganada.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamentocontraditório,
ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte
Apelante
se beneficiou do contrato,
assinado
mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento/benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo
).-

(N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO
NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (
RMC
) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do
empréstimo
se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de
onerosidade

excessiva
, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na
aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de
empréstimos

consignados
.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)
(grifo nosso)

Dessa forma,
restou demonstrado que a consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

De outro giro
, não restou comprovada ilegalidade nas taxas de juros ou outros índice
s
que possa
m
estar em desacordo com a legislação pertinente capaz de demonstrar a onerosidade excessiva da modalidade de contratação escolhida, não bastando apenas afirmar que é oneroso, necessário que haja comprovação nesse sentido, mormente sobre uma possível ilegalidade.

Assim
, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito e tampouco em indenização por danos morais, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais
para R$ 2.000,00
(
dois mil reais
)
, considerando que a fixação em primeiro grau se deu de forma equitativa, nos moldes do §8 do mesmo artigo e diploma legal
.

Permanece-se inalterada a suspensão aplicada em decorrência da Apelante ser beneficiária de Justiça Gratuita.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

V O T O S V O G A I S

APELANTE(S):ROSEMARY DA CUNHA COUTO

APELADO(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO
PRELIMINAR

Cerceamento de defesa

A Apelante argui a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez q
ue o juízo originário afastou a necessidade
de realização
audiência de instrução e julgamento para oitiva das partes e eventual testemunha que,
segundo afi
r
m
a, seria essencial
p
ara comprovar os fatos narrados.

Ademais,
afirma que
o cerceamento de defesa se mostra presente também pelo fato
da
sentença ter se utilizado da falta de provas para afastar o direito pleiteado, por isso, necessário que a sentença seja anulada para reabrir a instrução processual.

Analisando os autos, tenho que esta preliminar não merece garrida.

Isso porque, ao que se verifica
,

os elementos probatórios já apresentados pelos litigantes mostram-se, a meu ver, suficientes para análise da controvérsia, inexistindo necessidade de depoimento pessoal das partes, tal como requerido.

Além disso, o caso posto em tela é de analise eminentemente documental, de modo que não caberia motivos para colher o depoimento das partes ou de testemunhas.

Analisando, ainda, o momento processual oportunizado as partes para requerer suas produções de provas
,
a Apelante se limitou a requerer a produção de prova oral com o depoimento das partes e testemunha - que sequer foi arrolada -,
bem como
requereu genericamente “
a produção de provas de forma ampla e irrestrita
”.

Por sua justificativa, a oitiva das partes esclareceria com exatidão a realidade dos fatos alegados
no processo
, entretanto, como mencionado anteriormente, o caso posto em exame é eminentemente documental, fazendo-se desnecessário invocar as partes para a realização de uma audiência para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos.

É necessário ressaltar que o momento oportunizado para a produção de provas designa às partes que apresente quais provas desejam produzir, fundamentando a necessidade de cada uma delas, o que, no caso, não se mostra presente
, já que a única prova requerida nestes moldes se mostra desnecessária
.

De mais a mais, sabe-se que de
acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo
sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, "
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
" (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Sobre o tema, Marinoni,
Arenhart
e
Mitidiero
ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed.
Ver.,atualizada
e
ampl
. - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Desta forma, compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior
Tribunalde
Justiça já resolveu neste sentido:

“
Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia
.” (STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator
MinistroSá
lvio
de Figueiredo)

Descabe,
ainda
, afirmar que a sentença é contraditória,
uma vez
que,
ao examinar
o conjunto probatório, entendeu suficientes para basear o seu livre convencimento e realizar a análise do direito, ainda que as provas produzidas nos autos não se mostrem suficientes para comprovar
a ilegalidade requerida
na exordial.

Os documentos carreados foram suficientes para a análise da demanda, contudo, não foram suficientes para comprovar o direito pleiteado, duas cearas que não podem se confundir entre
si
.

Portanto,
rejeito
a preliminar
cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

Rosemary d
a Cunha Couto

contra sen
tença proferida pelo Juízo da 3ª
Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
, que, nos autos
da Ação Declaratória
n.
1025346-64.2021.8.11.0003 oferecido em desfavor

do

Banco Santander (Brasil) S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, condenou a Apelante ao
pagamento das custas processuais e honorários adv
ocatícios

fixados
em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos
termos do artigo 85, § 8º, do CPC, suspendendo-se a sua exigibilidade em razão da parte ser beneficiária de justiça gratuita.

A
Apelante, em suas razões de recurso,
afirma que houve uma indução a erro no momento da contratação, posto que estava pensando contratar um empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado.

Reverbera que a onerosidade excessiva é latente no caso em tela, uma vez que se desconta em seus proventos valor mínimo que não tem força para quitar a dívida advinda do cartão de crédito, fato que
corrobora com
o engano ocorrido no momento da contratação.

Aduz que há ausência de fundamentação na sentença, mostrando-se genérica na solução
exposta, e, por fim, reafirma que a conduta praticada pela Apelada é ilícita e deve ser reprimida com sua condenação em danos morais e materiais.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal,
aplicando-se

lhe
todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Da ausência de fundamentação

Em suma, afirma que a decisão se mostra genérica
por não representar a melhor solução jurídica para o caso em concreto
, deixando de analisar todos os argumentos invocados
.

Todavia, o
conjunto probatório colacionado nos autos foi devidamente valorado e a decisão está adequadamente fundamentada, conforme estabelece o art. 93, IX, da Constituição Federal e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil, mencionando os fatos ocorridos e o direito aplicável, expressando, dessa forma, as razões do seu convencimento.

Nesse sentido, colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“‘A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento’
(STF - 2ª Turma, AL 162.089-8-DF-AgRG, rel. Min. Carlos Velloso, j. 12.12.95., negaram provimento,
v.u
., DJU 15.3.96, p. 7.209.” (in Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação
processualem

vigor,nota
12 do art. 458, 38ª ed., 2006, p. 506).

É
certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas, para isso, ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é o seu fundamento e o que é decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da CF.

Assim, não há que se falar em nulidade do ato decisório por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

Engano na contratação – Cartão de Crédito X Empréstimo consignado

A parte Apelante afirma que foi induzida a erro no momento da contratação, afirmando veementemente que foi enganada, pois pensou estar contratando um empréstimo consignado quando, na verdade, era cartão de crédito consignado.

Analisando os autos, não é crível que tal engano possa ter ocorrido da forma como afirma nos autos.

Ao que se verifica do contrato assinado juntado em ID.
205828729
, a primeira informação indicada em caixa alta e letras garrafais é “CARTÃO DE CRÉDITO”, e a primeira cláusula contratual informa sobre a autorização do desconto de RMC
(reserva de margem consignável)
, além disso, o contrato foi assinado por extenso, demonstrando grau de instrução suficiente para ler a denominação do contrato e os seus termos. Afastada qualquer alegação por falta de informação.

A parte Apelante firmou contrato de Cartão de Crédito e não de empréstimo consignado.
Inclusive, com
destacou a Apelante, as modalidades/benefícios
referentes ao cartão de crédito e empréstimo são
bem
distintas, de modo que descabe alegar que foi engano.

Ademais, a contratação se deu em 2016,
houveram
saques realizados em 11/06/2016, 05/10/2018, 16/07/2019 e 07/04/2020,
(ID.
205828730
)
a Apelante não nega o recebimento dos créditos, todavia não se insurge, em nenhum momento, sobre tais valores junto ao banco.

Novamente ressalto
, as modalidades de contratação/benefícios são distintas, ao passo que, no caso do empréstimo consignado o valor do crédito seria disponibilizado em sua conta uma única vez, contudo, mesmo recebendo mais de 3 saques ao longo de 04 anos de contratação, sequer duvidou que não se tratava de um empréstimo
consignado, principalmente pelo fato de já possuir cerca de nove empréstimos consignados de outras entidades bancárias, logo, conhece
da
modalidade (ID.
205828717
).

Por mais de 04 quatro anos vem sendo descontados o valor do RMC do cartão de crédito em seus proventos, recebeu quatro saques em sua conta que não fez questão de verificar do que se tratavam, contudo, agora, quer afirmar que desconhecia a origem dos valores.

Todas as faturas foram juntadas pelo Apelado e encontram-se nos autos.

Ora, qualquer ser humano buscaria saber a origem de valores depositados em sua conta quando não se sabe a sua origem, não há como utilizar deste argumento para afirmar que foi enganado
na
contratação.

Não há sequer que se afirmar que a ausência do uso do cartão plástico faria comprovar que desconhecia da modalidade contratada, se os pontos acima foram ignorados. E mais, como afirma a parte Apelada nos autos, em nenhum momento foi procurado para a solução do, agora, classificado como problema.

Mesmo diante de tudo isso, somente depois de 04 anos vem ao Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganada.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamentocontraditório,
ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte
Apelante
se beneficiou do contrato,
assinado
mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento/benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo
).-

(N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO
NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (
RMC
) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do
empréstimo
se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de
onerosidade

excessiva
, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na
aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de
empréstimos

consignados
.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)
(grifo nosso)

Dessa forma,
restou demonstrado que a consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

De outro giro
, não restou comprovada ilegalidade nas taxas de juros ou outros índice
s
que possa
m
estar em desacordo com a legislação pertinente capaz de demonstrar a onerosidade excessiva da modalidade de contratação escolhida, não bastando apenas afirmar que é oneroso, necessário que haja comprovação nesse sentido, mormente sobre uma possível ilegalidade.

Assim
, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito e tampouco em indenização por danos morais, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais
para R$ 2.000,00
(
dois mil reais
)
, considerando que a fixação em primeiro grau se deu de forma equitativa, nos moldes do §8 do mesmo artigo e diploma legal
.

Permanece-se inalterada a suspensão aplicada em decorrência da Apelante ser beneficiária de Justiça Gratuita.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024